Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda.-ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Simão Sarkis Simão –, em desfavor da sociedade empresária Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada formulado pelo exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária e redirecionando-lhe os atos expropriatórios como integrante do mesmo grupo econômico da devedora, inserindo-a na composição passiva do executivo. Inconformada, objetiva a agravante, inserida na composição passiva do executivo, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara que o agravado deflagrara em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado, no valor de R$686.418,09 (seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e nove centavos). Sustentara que, durante o itinerário procedimental, o agravado apresentara incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de incluí-la na angularidade passiva do executivo em razão de supostamente integrar o mesmo grupo econômico da executada. Noticiara que aludido incidente fora acolhido, de modo que passara a ser responsável pela quitação do crédito executado. Salientara que as únicas provas exibidas pelo agravado para evidenciar que integra o mesmo grupo econômico da executada foram o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e, demais disso, um contrato que firmara, via do qual administra a locação dos imóveis de titularidade da executada. Defendera que a administração de imóveis de outras pessoas não encerra manobra ilegal, tampouco traduz ato que malfira a personalidade jurídica da executada, tendo em vista que não manipula recursos financeiros com o propósito de fraudar credores. Pontuara, demais disso, que a administração de imóveis da devedora não autoriza a ilação de que ambas integram o mesmo conglomerado econômico. Registrara que não fora demonstrado, no caso, o preenchimento dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário para desconsideração de sua autonomia patrimonial. Alegara que a desconsideração da personalidade jurídica traduz medida excepcional e somente pode ser decretada se evidenciado por prova robusta o abuso da personalidade jurídica na prática de atos fraudulentos e a confusão patrimonial com o intuito de safar-se do pagamento do crédito executado. Mencionara que, no caso, esses requisitos não restaram satisfeitos. Realçara, alfim, que, como não foram demonstrados os requisitos legais objetivos e subjetivos para a desconsideração da personalidade jurídica da executada e redirecionamento dos atos executivos, imperiosa, portanto, suspensão, em liminar, e, ao final, a reforma da decisão recorrida. O instrumento está adequadamente. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda.-ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Simão Sarkis Simão –, em desfavor da sociedade empresária Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada formulado pelo exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária e redirecionando-lhe os atos expropriatórios como integrante do mesmo grupo econômico da devedora, inserindo-a na composição passiva do executivo. Inconformada, objetiva a agravante, inserida na composição passiva do executivo, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Do alinhavado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da satisfação dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário como pressuposto para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada – Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. –, autorizando o redirecionamento do executivo à agravante, sociedade empresária reputada integrante do mesmo grupo econômico, viabilizando a penhora de bens de sua propriedade com o fito de satisfação do crédito que é perseguido pelo agravado. Essa resolução fora alinhada sob o fundamento de que, além da nuança de que a própria agravante, em sua contestação, não negara a estreita vinculação que possui com a executada, que, inclusive, controla-a administrativa e financeiramente, da documentação coligida aos autos e da pesquisa ao sistema Infoseg afere-se que há inequívoca relação entre as empresas e o vínculo que mantém ultrapassa relação de simples administração imobiliária, legitimando a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Segundo retratam os autos, constituído o título executivo judicial e não adimplida espontaneamente a obrigação dele originária, fora deflagrado em desfavor do Grupo OK procedimento de cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que o aflige. Diversas diligências foram realizadas visando à localização de patrimônio do executado passível de expropriação, a par da sua manifesta inércia em promover a liquidação da obrigação que lhe fora cominada. Assim é que, na data de 10.02.2020, fora deferida a penhora dos locativos gerados pelos apartamentos no 09 e 303, ambos localizados no Bloco I, SQN 310, de titularidade do executado[1]. Deve ser registrado que, em consonância com as certidões imobiliárias coligidas aos autos do cumprimento de sentença, os imóveis individualizados (apartamentos no 09 e 303, ambos localizados no Bloco I, SQN 310) são da titularidade do Grupo OK Construções e Incorporações, que figura na angularidade passiva do executivo[2]. Assim, diante da primeira decisão que deferira a penhora dos locativos gerados pelos imóveis nomeados, o Grupo OK formulara impugnação à penhora[3], sustentando a impenhorabilidade dos alugueres por constituírem sua única fonte renda para o desenvolvimento de suas atividades. Patente, pois, que o executado é o proprietário dos imóveis e quem frui dos locativos que geram. Merece ser pontuado que, regularmente intimados, os locatários dos imóveis, Hevídio e Breno, não promoveram o recolhimento dos locativos em conta judicial vinculada ao executivo, e, posteriormente, fora constatado que foram firmados novos contratos de locação dos imóveis, figurando nas locações a ora agravante como locadora[4]. Na sequência, sobreviera postulação de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, pedido incidental que, após regular processamento, mediante citação da agravante naquele incidente para apresentação de defesa, culminara com a prolação do provimento sob reexame. Consignados esses atos e fatos, deve ser registrado que o Grupo OK e a agravante não coligiram aos autos principais, tampouco a este instrumento recursal, seus contratos sociais atualizados, documentos que poderiam revelar com absoluta clareza a identidade ou ausência de identificação dos quadros societários. O ônus de infirmar as evidências que emerge do apurado, contudo, lhes estava afetado. E assim é que, a despeito de não exibidos aludidos instrumentos, ressoa impassível que o Grupo OK Construções e Incorporações e a ora agravante possuem o mesma representante legal. Conforme se infere do contrato social da agravante[5], tem como representante legal o Sr. Luiz Estevão de Oliveira Neto, que também é o sócio controlador do Grupo OK Construções e Incorporações[6]. Acrescenta-se, por oportuno, que, em consonância com a procuração atualizada conferida pelo Grupo OK a seus patronos, afere-se que a Sra. Fernanda Meireles Estevão de Oliveira e a Sra. Cleucy Meireles de Oliveira se identificaram como representantes legais do Grupo OK[7], as quais guardam vínculos de parentesco com o aludido sócio. Outrossim, consta do contrato de locação dos imóveis individualizados como apartamentos no 09 e 303, ambos localizados no Bloco I, SQN 310, que a representante legal da locadora, ora agravante – Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda.-ME – é a Sra. Cleucy Meireles de Oliveira[8]. Importante frisar que a agravante, na resposta ao incidente de desconsideração à personalidade jurídica, em momento algum refutara a ilação acerca da identidade de seu quadro societário com o Grupo OK Construções e Incorporações, cingindo-se a sustentar que não praticara qualquer ato com abuso de poder. Nesse contexto, fica patente que, de fato, o Grupo OK e a agravante, por possuírem a mesma pessoa como representante legal e identidade de sócios, que, ademais, são enlaçados por vínculo de parentesco, integram o mesmo grupo econômico. Quanto ao ponto, deve ser registrado que, conquanto não exista, no âmbito do direito empresarial, regulamentação legal acerca do conteúdo conceitual de “grupo econômico”, sobressai que a legislação esparsa cuidara de tratar do tema, exsurgindo relevante a conceituação apontada pela normatização trabalhista, por indicação das características que lhe são ínsitas e também por exclusão, consoante se depreende dos dispositivos adiante transliterados: “Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. § 1o - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. § 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. § 3o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.” [9](Grifo nosso) Sob o prisma da regulamentação legal trabalhista, afere-se que os grupos econômicos caracterizam-se pela demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas que o integram, estando uma sob a direção, controle ou administração de outra, ainda que ostentando personalidades jurídicas autônomas, não bastando para tal qualificação a aferição singular de identidade de sócios. Consigne-se que, a par da breve menção realizada pelo estatuto consumerista[10] à questão, ao cuidar das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, ressoa que, sob outra perspectiva, no âmbito do direito societário o ator legiferante cuidara de regulamentar os “grupos de sociedade”, fazendo-o nos seguintes moldes, litteris: “(...) Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. § 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas. § 2o A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244. Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos. (...)”[11] A doutrina especializada no estudo do tema, a seu turno, apontara as espécies de “grupos de sociedades”, assim os definindo, verbis: “ (...) 25.5. Grupos de sociedades As sociedades podem associar-se sob três modos: a) grupo de fato; b) grupo de direito; c) consórcio. 25.5.1. Grupo de fato O grupo de fato é constituído por controladora e controlada ou sociedades coligadas. O Código Civil prevê três espécies de empresas coligadas: (1) controladas; (2) filiadas; e (3) de simples participação. A controlada se distingue em controlada por controle direto ou por controle indireto: a primeira é aquela cujo capital votante pertence majoritariamente a outra sociedade (possui a maioria de votos nas deliberações dos cotistas ou assembleia geral), permitindo-lhe eleger a maioria dos administradores (CC, art. 1.098); a segunda – controlada por controle indireto – é aquela cujo controle sobre as ações ou quotas se encontra em poder de outra sociedade ou sociedades, que, por sua vez, é ou são submetidas a uma terceira que possui a maioria de votos nas deliberações dos cotistas ou assembleia geral, permitindo-lhe eleger a maioria dos administradores (CC, art. 1.098, II). 25.5.2. Grupo de direito O grupo de direito, também chamado holding, está previsto no art. 265 da Lei n. 6.404/76 e se estabelece mediante convenção pela qual as sociedades se obrigam a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. A comandante deve ser necessariamente brasileira e o contrato registrado na Junta Comercial. A ligação entre elas identifica-se com a expressão “grupo de sociedades” ou, simplesmente, “grupo”, criando uma nova estrutura administrativa e, ainda, podendo instituir órgão de deliberação colegiada e cargos de direção geral. Na elaboração da convenção deve-se obedecer aos requisitos do art. 269 da Lei n. 6.404/76: I – designação do grupo; II – indicação da sociedade de comando e das filiadas; III – condições de participação das diversas sociedades; IV – prazo de duração, se houver, e condições de extinção; V – condições para admissão de outras sociedades e para a retirada das que componham o grupo; VI – órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições e as relações entre a estrutura administrativa do grupo e as das sociedades que o componham; VII – declaração da nacionalidade do controle do grupo; VIII – condições para alteração da convenção. Considera-se sob controle brasileiro o grupo se a sua sociedade de comando está sob o controle de: a) pessoas naturais residentes ou domiciliadas no Brasil; b) pessoas jurídicas de direito público interno; ou c) sociedade ou sociedades brasileiras que, direta ou indiretamente, estejam sob o controle das pessoas referidas nas alíneas a e b. Somente após o registro na Junta Comercial da convenção de constituição de grupo é que se considerará legalmente instituído, com direito de usar essa expressão. O registro far-se-á com a convenção devidamente aprovada, acompanhada das atas das assembleias ou instrumentos de alteração social que a autorizaram, bem como de declaração autenticada do número das ações ou quotas de que a sociedade de comando e as demais sociedades integrantes são titulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que assegura o controle de sociedade filiada (LSA, art. 271). Os administradores das sociedades filiadas no grupo de direito devem observar a orientação geral estabelecida e as instruções expedidas pelos administradores eleitos que não importem violação da lei ou da convenção do grupo. (...)”[12] Estabelecidas essas premissas, de todo o alinhavado ressoa que o reconhecimento de formação de grupo econômico demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, não se prestando a essa ilação a mera alegação de confusão patrimonial desprovida de lastro material. Essa apreensão coaduna-se com o entendimento há muito estratificado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende do julgado adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM NÃO PERTENCENTE À EMPRESA EXECUTADA. GRUPO ECONÔMICO NÃO-CARACTERIZADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMA ORIUNDO DA JUSTIÇA OBREIRA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratam os autos de embargos de terceiro opostos por BIMARK GRÁFICA E EDITORA LTDA. à execução promovida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra CN EDITORA DE JORNAIS LTDA. objetivando a nulidade de penhora que recaiu em bem de sua propriedade. O julgador de primeiro grau julgou procedente o pedido e determinou a desconstituição da penhora. Inconformada, a CEF interpôs apelação, ao passo que a empresa privada interpôs recurso adesivo. O Tribunal a quo conferiu parcial provimento à apelação e julgou prejudicado o recurso adesivo, com base nestes argumentos: a) a circunstância de o responsável pela empresa executada ser também sócio-gerente da empresa embargante é irrelevante, pois trata-se de duas pessoas jurídicas distintas; b) o simples controle acionário de várias empresas por uma ou mais pessoas físicas não configura grupo econômico; c) o fato de o sócio-gerente ter aceito o encargo de fiel depositário não implica sua concordância com a penhora; d) a CEF deve ser eximida do ônus da sucumbência, pois não deu causa à penhora indevida. A empresa pública veicula recurso especial apontando negativa de vigência do art. 2°, § 2°, da CLT. Para tanto, argumenta que as empresas dirigidas por sócio-gerente comum respondem solidariamente pelos débitos trabalhistas, embora tenham personalidade jurídica própria. Suscita divergência jurisprudencial, indicando como paradigma escólio proferido pelo TRT/23a Região. Requer seja reconhecida a caracterização do grupo econômico e restabelecida a penhora. 2. Não se conhece do recurso pela alínea "c" do permissivo, tendo em vista que a recorrente traz à colação acórdão proferido por Tribunal Regional do Trabalho. Como é cediço, a divergência jurisprudencial há de ser demonstrada por julgados deste Tribunal ou a si vinculados, não se enquadrando, na espécie, arestos proferidos pela Justiça Obreira. 3. Irrefutável a exegese conferida pelo TRF/4a Região à regra do § 2°, art. 2°, da CLT, no sentido de que "o simples controle acionário de várias empresas por uma ou mais pessoas físicas não é suficiente para a caracterização do grupo econômico - que pressupõe a existência de uma empresa principal e outras subordinadas -, para efeito de configurar a solidariedade passiva". A redação do citado dispositivo é clara ao exigir, para a configuração do grupo econômico a existência de uma ou mais empresas que estejam sob a direção, controle ou administração de outra empresa principal. Assim, não tem qualquer relevância jurídica o fato de o responsável pela executada CN EDITORA DE JORNAIS figurar também no quadro societário da recorrida BIMARK GRÁFICA E EDITORA LTDA. 4. Recurso especial conhecido apenas pela alínea "a" do permissivo e, nesta parte, não-provido.” (REsp 824.667/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 230) Esta Casa de Justiça perfilha idêntico posicionamento, conforme se afere dos arestos adiante transliterados: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SÓCIO PARTICIPANTE. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A caracterização do grupo econômico exige demonstração de relação de interdependência entre as pessoas jurídicas que o integram, para além de uma cooperação eventual, ou da existência de uma relação de subordinação, o que pode ser evidenciado pela coincidência, ainda que parcial, do quadro societário e dos seus dirigentes. 2. Verificado o valor dos serviços odontológicos prestados pelo sócio participante e não pagos, devem as empresas responsáveis solidariamente quitá-lo nos exatos termos previstos nas planilhas de débito. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (Acórdão 1220005, 07060985820188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DEMONSTRADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO NÃO DEMONSTRADO. I. Deve ser concedida a gratuidade de justiça à pessoa física e à pessoa jurídica que demonstram o atendimento às exigências legais. II. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. III. Recurso provido.” (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consignados esses parâmetros, o cenário apresentado ressoa hábil a evidenciar que se trata de efetivo grupo societário. Essa apreensão é evidenciada pela composição societária das empresas e pelo próprio objeto social da agravante, que está adstrito, precipuamente, à administração de imóveis pertencentes ao executado. Inviável que se aborde o relacionamento e vinculação das empresas sem a compreensão de que integram o mesmo grupo econômico, que, ademais, tem natureza familiar. Demais disso, a síntese dos atos praticados no decurso da ação da qual emergira o título que agora aparelha a execução que é manejada pelo agravado e após a deflagração do procedimento executivo, evidencia que a personalidade jurídica da executada tem sido obstáculo ao pagamento do débito perseguido pelo agravado, tendo sido manejada com o escopo deliberado de retar, senão frustrar, os atos executivos, resultando, portanto, na possibilidade de se desconsiderá-la e, como corolário, que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente à empresas que compõe o mesmo grupo econômico. Conforme consignado no provimento arrostado, o negócio consumado entre o agravado e o Grupo OK não ostenta natureza consumerista. É que, em consonância com o que se extrai do cumprimento de sentença subjacente, o agravado é empresário e investidor e o saldo devedor dos direitos referentes ao imóvel individualizado que adquirira fora quitado mediante o fornecimento de concreto por meio da sociedade empresária Sarkis Mix. Outrossim, o termo de Entrega e Recebimento da Unidade Imobiliária entregue pelo executado (Grupo OK) fora realizado por meio da empresa Sarkis Mix, ficando patente não tratar o caso de relação de consumo, pois inviável que o credor seja tratado como consumidor, mas encerra a condição de investidor. Nesse contexto, a resolução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado - Grupo OK -deve ser lastreada no artigo 50 do Código Civil. Quanto ao tópico, cumpre anotar que o Código Civil fora alterado pela Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, que acrescera o art. 49-A e os §§ 1o ao 5o ao art. 50 da codificação civilista, verbis: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”. ... Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. §1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. §2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. §3o. O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. §4o. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica”. (grifei) Observa-se, portanto, que o acréscimo normativo havido positivara e frisara a conceituação dos institutos jurídicos pertinentes à autonomia patrimonial da pessoa jurídica e as hipóteses em que é cabível sua superação, consolidando a interpretação era adotada pela jurisprudência, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante explicita a exposição de motivos da aludida Medida Provisória, in verbis: “14. Nas Disposições Finais, esta proposta tomou uma série de edições com o intuito de, em caráter emergencial, proporcionar um estado de maior segurança jurídica no País. 15. A mais prestigiada e segura conceituação dos requisitos de desconsideração da personalidade jurídica, conforme amplo estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e em alinhamento com pareceres da Receita Federal, é anotada em parágrafos no art. 50 do Código Civil, de maneira a garantir que aqueles empreendedores que não possuem condições muitas vezes de litigar até as instâncias superiores possam também estar protegidos contra decisões que não reflitam o mais consolidado entendimento”. O exame da jurisprudência da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça pertinente aos últimos dez anos, excluindo-se o período posterior à edição da aludida Medida Provisória, evidencia ter se sedimentado a exegese de que a caracterização do desvio de finalidade se dá pela ocorrência de ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros. De igual modo, tais precedentes vertem no sentido de que a insuficiência patrimonial não pode ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito, confira-se: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CCB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência. Precedentes. 3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Agravo interno não provido.”(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.699.542/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVELIA DE UM DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.381.099/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019). 2. ‘A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica’ (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de provas a conferir veracidade às alegações contidas na petição inicial, assim como a respeito da não caracterização de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp n. 1.473.168/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO. INSOLVÊNCIA. EMPRESA DEVEDORA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do CC - teoria maior - quando há constatação do desvio de finalidade pela intenção dos sócios de fraudar terceiros ou quando houver confusão patrimonial. 2. A mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AgRg no AREsp n. 334.883/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 18/2/2016.) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos.” (EREsp n. 1.306.553/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 12/12/2014.) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior acolhida em nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil de 2002, reclama a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude de excesso de mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mudança de endereço da empresa executada não constitui motivo suficiente para a desconsideração da sua personalidade jurídica. Precedente. 3. A verificação da presença dos elementos autorizadores da disregard, elencados no art. 50 do Código Civil de 2002, demandaria a reapreciação das provas carreadas aos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 159.889/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 18/10/2013.) Por conseguinte, a insuficiência patrimonial decorrente do simples insucesso no desenvolvimento da atividade empresarial não é elidente da limitação de responsabilidade dos sócios e das sociedades integrantes do mesmo conglomerado econômico quando se tratar de credor também empresário. Trata-se, pois, de opção legislativa de atribuir ao credor o risco pela insuficiência patrimonial do devedor nas relações jurídicas de direito comercial, o que se verifica em sentido oposto nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor ou pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Nesse sentido, o enunciado no 9 da I Jornada de Direito Comercial, in verbis: “9. Quando aplicado às relações jurídicas empresariais, o art. 50 do Código Civil não pode ser interpretado analogamente ao art. 28, § 5o, do CDC ou ao art. 2o, § 2o, da CLT” Sob essas premissas, na peculiaridade dos autos, a superação da personalidade jurídica da empresa executada está amparada na confusão patrimonial entre as sociedades empresárias integrantes do mesmo conglomerado econômico e no ato intencional dos sócios comuns voltado a fraudar credores. Ou seja, a claro manejo intencional da autonomia patrimonial de forma desvirtuado e com o viso de dificultar ou inviabilizar a realização da obrigação, conforme ficara patenteado pelo havido na gestão dos imóveis de titularidade da excutida. Essas circunstâncias restam positivadas, inclusive, pela constatação de que não se evidencia razoabilidade na transferência de ativos do executado (Grupo OK) para a agravante sem qualquer contraprestação efetiva, sobejando inexorável a caracterização da confusão patrimonial. Assinala-se que não explicitaram o executado (Grupo OK) e a agravante os motivos efetivos para que os locativos gerados pelos imóveis de titularidade exclusiva do Grupo OK sejam administrados e percebidos pela agravante, ficando patente a subsistência de confusão patrimonial com a finalidade de evitar que o credor tenha acesso, por meio da penhora, a esses frutos civis. Aliás, merece ser pontuado, a título meramente ilustrativo, que, na hipótese, a penhora dos alugueres gerados pelos imóveis nomeados prescindia até mesmo da decretação da desconsideração da personalidade jurídica do executado. Isso porque restara comprovado que é do Grupo OK a titularidade dos imóveis individualizados, de modo que é titular, outrossim, dos locativos gerados por esses bens. Com efeito, a agravante apenas percebe e administra esses locativos, não podendo se furtar de eventual ordem judicial no sentido de repassar os alugueres respectivos para a conta vinculada ao presente cumprimento de sentença. De todo o alinhavado e do que restara relatado na espécie, não se divisa óbice à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada de forma a ensejar que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente à empresa que integra o mesmo grupo econômico, a ora agravante. É que sobejam elementos hábeis a denotar que a ação principal fora ajuizada em 2011 e a fase executiva transita desde fevereiro de 2019, e, desde então, a executada tem criado diversos obstáculos à efetivação do débito a que fora condenada a pagar ao agravado, decorrente do descumprimento do contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, utilizando-se, inclusive, da criação da agravante para tal desiderato. Ora, segundo se colhe dos documentos trasladados aos autos, frustradas as tentativas de penhora de bens da empresa devedora, não se lograra êxito nas tentativas de bloqueio de ativos financeiros recolhidos em seu nome, diante do valor do crédito executado. Ante essas inexoráveis evidências, a medida deferida pela decisão guerreada reveste-se de estofo, pois, comprovada a confusão patrimonial entre a agravante e a sociedade empresária devedora. Consigna-se, ainda, que, a despeito de a obrigação não alcançar valor excessivo, se ponderado com o objeto social da devedora, conforme pontuado, a empresa usa da personalidade jurídica como véu destinado a frustrar a realização da obrigação. Sua personalidade jurídica, portanto, encerra escudo e tem sido manejada como forma de não realização da obrigação exequenda. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade. Da argumentação aduzida depreende-se que, tendo sido implementada a hipótese estabelecida no artigo 50 do Código Civil, permitindo concluir que a frustração de diversas diligências enseja a conclusão de que a personalidade jurídica da devedora traduz nítido obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pelo agravado, a desconsideração da personalidade jurídica da obrigada, no caso, revela-se adequada, legitimando que, como corolário, seja desconsiderada a personalidade jurídica da executada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 55997504 - Pág. 1 (fl. 1183) – ação principal. [2] - ID Num. 53066723 - Pág. 1/8 (fls. 1.166/1.173) – ação principal. [3] - ID Num. 57604860 - Pág. 1/4 (fls. 1.252/1.255) – ação principal. [4] - ID Num. 105139153 - Pág. 1 (fl. 1651) – ação principal. [5] - ID Num. 109722721 - Pág. 1 (fl. 1.715) – ação principal. [6] - ID Num. 29648544 - Pág. 2 (fl. 213) – ação principal. [7] - ID Num. 70540474 - Pág. 1 (fl. 1.390) – ação principal. [8] - ID Num. 73000049 - Pág. 1 (fl. 1.412) e ID Num. 80096986 - Pág. 1 (fl. 1.497) – ação principal. [9] - Decreto-Lei no 5.452/43. [10] -“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.” [11] - Lei no 6.404/76. [12] - NEGRÃO, Ricardo. Comercial e de empresa: teoria geral da empresa e direito societário, volume 1, 16. ed., São Paulo: Saraiva, 2020. Pp. 563/565.